Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706815-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA e OUTROS contra decisão que sobrestou, nos moldes do art. 921, III, do CPC, com fundamento na ausência de bens penhoráveis para satisfação da dívida, o cumprimento de sentença instaurado por FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ em face dos agravantes. O agravante comunica (ID 35524486) realização de acordo na origem, o que importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Retire-se de pauta e dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora